Tribunal: TJDFT
Processo: 0751040-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751040-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEIB ESPACO FITNESS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CEIB ESPACO FITNESS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação Declaratória n.o 0708726-25.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer cobrança, seja extrajudicial ou judicial, referente ao período posterior a 14/10/2025, referente ao contrato firmado entre as partes. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que formalizou pedido de cancelamento do plano de saúde, em 14/10/2025, mas a operadora manteve a cobrança das mensalidades subsequentes, condicionando a rescisão ao cumprimento do aviso prévio de 60 dias. Aduz que tal exigência é abusiva e ilegal, pois o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 foi declarado nulo por decisão judicial com eficácia erga omnes na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, além de ter sido revogado pela RN 455/2020 e pela RN 561/2022, que determinam efeito imediato à solicitação de exclusão do beneficiário. Afirma que a manutenção do contrato após o pedido de cancelamento gera risco de negativação indevida do CNPJ, cobrança de valores ilegais e impossibilidade de contratação de novo plano de saúde, configurando o periculum in mora. Ressalta que a decisão de primeiro grau não considerou a urgência da medida, tampouco a vulnerabilidade da empresa diante da imposição de ônus excessivo e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer, em sede de tutela recursal, que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente ao período posterior ao pedido de cancelamento (14/10/2025), bem como de inscrever o CNPJ da Agravante em cadastros de inadimplência, reconhecendo provisoriamente a inexigibilidade dos valores decorrentes do aviso prévio. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar rescindido o contrato na data do pedido de cancelamento (14/10/2025) e a inexigibilidade das mensalidades subsequentes. Preparo regular (ID: Num. 78580719). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Primeiramente, quanto à probabilidade de provimento do recurso, o cenário contratual apresentado indica que o plano de saúde discutido na demanda possui apenas quatro beneficiários. Em hipóteses como essa, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de “falso coletivo”, dada a vulnerabilidade do grupo reduzido e a limitação do poder de negociação. Nesses casos, aplicam-se, por analogia, regras destinadas aos planos individuais, bem como a legislação consumerista, entendimento reiteradamente afirmado pela Segunda Seção do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções idênticas a fatos semelhantes. 2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e oprincípio da conservação dos contratos. (...) (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021.) A partir desse enquadramento, também é firme o entendimento no sentido de que não subsiste exigência de fidelização mínima de 12 meses nem a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada pelo consumidor. Isso porque, o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS foi anulado judicialmente e posteriormente revogado pela RN no 455/2020, afastando a obrigatoriedade dessas imposições aos contratantes de planos coletivos com poucos beneficiários. Este TJDFT igualmente já consolidou essa orientação, conforme aresto: “4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos coletivos empresariais, os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, mas é possível a aplicação da legislação consumerista, ante a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários. 5. O contrato coletivo empresarial objeto desta demanda possui apenas 3 (três) beneficiários, o que indica se tratar de “falso coletivo”, atraindo as regras aplicáveis aos planos de saúde individuais para rescisão, inclusive a desnecessidade de cumprimento do prazo de fidelização de 12 (doze) meses ou aviso prévio, o que indica probabilidade do direito. Há risco de dano grave decorrente da cobrança de valores pela operadora, pois o inadimplemento pode ocasionar inclusão do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito. Inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a poderá ser cobrada da autora, com as medidas coercitivas cabíveis, caso o pedido inicial seja julgado improcedente. 6. Não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial, não há falar em supressão ou minoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título deastreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC, nem extensão de prazo para cumprimento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001179, 0709469-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) “3. O parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo pela Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio da RN no 455/2020, posteriormente revogada pela RN no 557/2022. 4. A nulidade da norma implica na invalidade das disposições contratuais baseadas no aviso prévio, sendo vedada a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que a rescisão de contrato de plano de saúde, inclusive empresarial com poucos beneficiários (falso coletivo), pode produzir efeitos imediatos, sem necessidade de aviso prévio. 6. A operadora apelante emitiu cobranças de mensalidades para o período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde empresarial (março e abril de 2024), conduta considerada abusiva, especialmente diante da inexistência de comprovação de utilização do serviço pelo consumidor após o cancelamento. 7. Conforme entendimento reiterado pelo tribunal, a cobrança de valores referentes ao aviso prévio de 60 dias é incompatível com a nulidade declarada do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009”. (Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Portanto, resta presente a probabilidade do direito. O risco de dano grave também se encontra caracterizado, pois a continuidade da cobrança dos valores questionados pode gerar consequências prejudiciais, como eventual negativação do nome da autora. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade do provimento, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência dos pedidos, os valores poderão ser posteriormente exigidos, mediante as medidas executivas pertinentes. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao período posterior ao pedido de cancelamento (14/10/2025), bem como se abstenha de promover a inscrição do CNPJ da agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador